Tribunal: TJMT
Processo: 1010965-40.2025.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010965-40.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Férias, Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELENIR FATIMA FANIN - CPF: 474.118.721-72 (RECORRIDO), BRUNO SILVA OJIMA - CPF: 025.726.161-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE INDIVIDUALIZADA DOS CONTRATOS. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de procedência parcial, a qual declarou a nulidade de contratos temporários de professora por desvirtuamento da contratação, em razão de sucessivas renovações entre 2019 e 2023, totalizando 38 meses de labor contínuo, e condenou ao pagamento de FGTS, férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. O embargante alegou omissão quanto à análise individualizada dos contratos por período legislativo e quanto à comprovação documental do pagamento do 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não analisar individualmente cada contrato temporário à luz da legislação vigente à época de sua celebração, considerando o marco prescricional; (
ii
) se houve omissão quanto à análise das provas documentais que demonstrariam o pagamento do 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A omissão sanável por Embargos de Declaração ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre questão jurídica suscitada, não se caracterizando quando a matéria já foi decidida de forma fundamentada. O acórdão embargado analisou expressamente a sucessividade contratual, reconhecendo que a continuidade do vínculo por 38 meses descaracteriza a natureza temporária e excepcional da contratação, configurando desvirtuamento.

4. O acórdão aplicou o princípio Tempus
Regit

Actum
e analisou a legislação vigente à época da celebração dos contratos, concluindo que a Lei Complementar Estadual nº 600/2017 estabelecia prazo máximo de 24 meses. Não caracteriza omissão quando o juiz não aborda o tema exatamente da forma pretendida pela parte, especialmente quando a linha de raciocínio desenvolvida é suficiente para fundamentar a conclusão.

5. Quanto ao 13º salário, o acórdão foi expresso ao determinar a dedução de eventuais parcelas já pagas, contemplando integralmente a questão suscitada, pois assegura que os valores já pagos serão abatidos na fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para análise detalhada das fichas financeiras e apuração dos valores efetivamente devidos.

6. A pretensão do embargante não é de sanar omissão, mas de rediscutir a aplicação da legislação e a interpretação jurídica adotada pelo acórdão, bem como modificar o momento processual de dedução dos valores já pagos, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão sanável por Embargos de Declaração a ausência de análise individualizada de contratos temporários quando o acórdão fundamenta expressamente a sucessividade contratual e o desvirtuamento da contratação temporária, aplicando a legislação vigente à época da celebração do primeiro contrato. 2. A determinação expressa de dedução de eventuais parcelas já pagas na fase de liquidação de sentença afasta a alegação de omissão quanto à análise de provas documentais de pagamento, pois contempla integralmente a questão e reserva ao momento processual adequado a apuração dos valores efetivamente devidos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 604.236/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/08/2021; STJ,
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016; TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1010965-40.2025.8.11.0041

Embargante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado
: ELENIR FÁTIMA FANIN

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

O ESTADO DE MATO GROSSO opôs Embargos de Declaração (ID/PJe2 328589362) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID/PJe2 327517397). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois não analisou a tese de necessidade de análise individualizada de cada contrato temporário à luz da legislação vigente à época de sua celebração (LC 600/2017, LC 719/2022 e LC 755/2023), considerando o marco prescricional de 11/03/2020, argumentando que nenhum dos períodos contratuais ultrapassou os prazos legais quando analisados individualmente; b) omissa quanto à comprovação documental do pagamento integral do 13º salário durante os vínculos contratuais, mediante fichas financeiras anexadas, mantendo a condenação sem analisar esta prova específica.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte embargada.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

O embargante sustenta que o acórdão não analisou a tese de que cada contrato deveria ser examinado individualmente, à luz da legislação vigente à época, considerando o marco prescricional.

Contudo, não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado analisou expressamente a questão da sucessividade contratual e fundamentou detalhadamente a conclusão pela nulidade dos contratos temporários. Conforme consta no voto, foi reconhecido que "a continuidade do vínculo por 38 meses, mesmo que por meio de processos seletivos distintos, descaracteriza a natureza temporária e excepcional da contratação, configurando o desvirtuamento."

Ademais, o acórdão consignou expressamente que
"as breves interrupções entre uma e outra contratação, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho."

A decisão embargada aplicou o princípio
Tempus
Regit

Actum
e analisou a legislação vigente à época da celebração dos contratos, concluindo que
"a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da celebração do primeiro contrato, estabelecia um prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período, ou seja, 24 meses."

Não caracteriza omissão quando o juiz não aborda o tema exatamente da forma pretendida pela parte, especialmente quando a linha de raciocínio desenvolvida no julgado é suficiente para fundamentar a conclusão adotada.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) III - Compete ao magistrado fundamentar todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem como afastar qualquer dúvida quanto a motivação tomada, tudo em respeito ao disposto no artigo 93, IX, da Carta Magna de 1988. Tal raciocínio não
origina
contudo, a obrigação de dar respostas a dispositivos assinalados que não comportam maiores esclarecimentos em face da conclusão lógico-sistemática adotada pelo decisum. (...) (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no REsp 604.236/DF, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/08/2004, DJ 20/09/2004 p. 326)."

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIROS - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. (...) 2. Quanto à apontada violação dos artigos 458 e 535, II do CPC/73, não assiste razão à agravante, porquanto clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela agravante. Precedentes. (...) (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp n. 1.544.318/DF, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021,
DJe
de 2/9/2021.)”

A pretensão do embargante, na verdade, não é de sanar omissão, mas sim de rediscutir a aplicação da legislação e a interpretação jurídica adotada pelo acórdão, o que não se admite pela via dos Embargos de Declaração.

Portanto, inexiste omissão quanto a este ponto.

O embargante alega que o acórdão não analisou as provas documentais que comprovariam o pagamento do 13º salário.

Todavia, também não há omissão a ser sanada.

O acórdão embargado foi expresso ao determinar que sejam
"deduzindo-se eventuais parcelas já pagas"
, conforme consta no dispositivo da decisão:
"condenar o reclamado a pagar à parte autora (...) além do 13º salário de 2020 a 2023, referentes aos períodos efetivamente trabalhados e não prescritos, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas."

Tal determinação contempla integralmente a questão suscitada pelo embargante, pois assegura que os valores já pagos a título de 13º salário serão abatidos da condenação na fase de liquidação de sentença, momento processual adequado para a análise detalhada das fichas financeiras e apuração dos valores efetivamente devidos.

A decisão embargada, portanto, manifestou-se expressamente sobre a matéria, não havendo omissão a ser suprida.

Portanto, a decisão embargada não está contaminada com vício de omissão.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

"Art. 48 Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício."

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ//
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada quanto à forma de análise da sucessividade contratual e quanto ao momento processual de dedução dos valores já pagos, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026